Tribunal: TCU
Processo: 019.924/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 743/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei n.o 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 62, inciso III; 143, inciso I; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, considerando que a partir dos elementos constantes nos autos e do exame das ocorrências descritas na seção "Exame Técnico" verificou-se a existência de irregularidades formais na prestação de contas, sem prejuízo ao erário. ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva e dar quitação ao responsável, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria e pelo Ministério Público junto a este Tribunal; encaminhar cópia da deliberação proferida ao Sr. Edilson Cardoso de Lima e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos, 1. Processo TC- Processo 019.924/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edilson Cardoso de Lima (XXX.044.952-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Porto de Moz - PA. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.